Tribunal: TJDFT
Processo: 0005325-09.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005325-09.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, NORANEI SUDRE VIEIRA DE SOUSA, NUBEM PEREIRA ALMEIDA, OLGA CHAVES BARROS, OLIDIO LUIZ PEREIRA, OLIRA ALVES DE SOUZA, ONEIDE DOS SANTOS LIMA, ORLANDO VERISSIMO BEZERRA, PAULA FRANCINETE COSTA DO NASCIMENTO, PAULO CANDIDO DE ANDRADE, PEDRO DIOGO PIRES, PORFIRIA TAVARES DOS SANTOS OLIVEIRA, RAIMUNDA RODRIGUES DE MIRANDA, RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA, RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA PAIVA, RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS, RAQUEL BORGES GOMES, RAQUEL SILVA AMORIM, REGINA CELIA FONSECA BARBOSA, REGINA CELIA GONCALVES SINELSON, RIBAMAR DE JESUS PERES, RITA DE CASSIA BATISTA DE MATOS CESSIONÁRIO: CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo da petição ID 15741831, SUSPENDO, por ora, o pagamento para o Dr. CLAUDISMAR ZUPIROLI dos honorários contratuais destacados. 2. Indique o requerente Dr. CLAUDISMAR ZUPIROLI se pretende receber os honorários contratuais destacados neste precatório, que lhe foram cedidos pelo ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CORTÊS E ZUPIROLI, no momento do pagamento em ordem cronológica ou se é outra a sua pretensão. Esclareço, de antemão, que qualquer alteração do valor de expedição entre os credores ou exclusão do destaque de honorários contratuais não é de competência desta Coordenadoria. Os cálculos outrora homologados tiveram como base os valores e a reserva de honorários indicados na requisição de precatório ID 7532020, bem como a cessão realizada entre o escritório de advocacia e o Dr. CLAUDISMAR ZUPIROLI. Observe o requerente que, na planilha ID 15291627, foi utilizado o valor de expedição de R$ 15.214,86 para o cálculo da superpreferência da credora RAQUEL SILVA AMORIM, e, após, foi calculado o correspondente valor proporcional dos honorários destacados na requisição de precatório ID 7532020. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios